Tribunal: STF
Processo: ARE 1353936
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CIN./EL — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL — TAXA DE PUBLICIDADE — NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES LEVANTADAS PELO APELANTE — NÃO VERIFICADA — MÉRITO — FATO GERADOR DO TRIBUTO DEVIDAMENTE VERIFICADO — AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR COBRADO E O PODER DE POLÍCIA RELACIONADO — AUTO DE INFRAÇÃO E CONSEQUENTE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, VÁLIDOS,— RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1. Da nulidade da sentença por violação aos artigos 1.022, parágrafo único, inciso lI e 489, §1°, inciso IV, ambos do CPC — a sentença encontra-se abundantemente fundamentada, de modo que não se verifica a sua nulidade, porquanto o magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos da parte, sendo bastante que fundamente a decisão, como o fez.



    2. A recorrente foi autuada por deixar de recolher a taxa de publicidade, que encontrava-se prevista nos artigos 246 e 247 do CTM de Vila Velha, vigentes à época da autuação e, analisando a prova dos autos nota-se que a conduta da apelante se amolda a hipótese de incidência tributária prevista na norma, pois a recorrente não se limitou a informar ao consumidores a forma de pagamento disponível. O documento colacionado à fl. 16 pela própria apelante demonstra um nítido escopo de convencer o consumidor a utilizar-se de seu cartão.



    3. Não prevalece, também, o argumento da recorrente no sentido de que apenas os meios de publicidade explorados ou utilizados em vias ou logradouros públicos são passíveis da cobrança da referida taxa porque, a legislação municipal alude expressamente que a exploração de publicidade em lugares de acesso ao público são passíveis da exação, como é o caso de, lojas comerciais.



    4. O artigo 147, inciso IV, da Lei Municipal n° 5.601/15 não se aplica ao caso, a uma porque sua vigência somente ocorreu em momento muito posterior a autuação questionada, a duas porque a recorrente não se limitou a indicar a bandeira de cartão de crédito, mas veiculou verdadeiro material publicitário, a três porque a aplicação da lei demandaria a comprovação de que o tamanho da publicidade não excede a medida estabelecida na lei.



    5. O serviço decorrente do exercício do poder de polícia, que se constitui na fiscalização, nada têm a ver com o tamanho do anúncio, qualquer que seja, eis que esse fator não afeta o custá do serviço.



    6. Para a cobrança da taxa de publicidade "é prescindível a comprovação efetiva do exercício de fiscalização por parte da municipalidade em face da notoriedade de sua atuação." (STJ, AgRg no AREsp 381.859/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013)



    7. Ausente a demonstração de nulidade dos autos de infração e, via de consequência das Certidões de Dívida Ativa, esses permanecem higidos, sendo a improcedência do pedido autoral medida que se impõe.



    8. Recurso conhecido e improvido.



    9. Fixados honorários recursais. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente